Tribunal: CARF
Processo: 13819.000016/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000016/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.381 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMAD WOOD CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE.
Exigível é o crédito tributário que apurado em procedimento de diligência, se
mostrou insuficiente para enfrentar a totalidade das compensações pretendidas,
restando integralmente em aberto o crédito lançado de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS, lavrado em 30/10/2001 (fls. 20) e
cientificado ao contribuinte, por via postal, em 04/12/2001 (fl. 81), formalizando crédito
tributário no valor total de R$ 26.448,96, com os acréscimos legais cabíveis até a data
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000016/2002-10
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

da lavratura, em virtude de débitos declarados para os períodos de janeiro a março de
1997 terem sido vinculados a processo judicial não comprovado.
Em oposição à exigência, foi protocolizada em 03/01/2002 a impugnação de fls. 1/17,
acompanhadas dos documentos de fls. 18/80, com as razões de defesa a seguir
sintetizadas:
Aduz que a autuação feriu o princípio da verdade material, e por conseqüência
desrespeitou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
fixadas também para o processo administrativo, especialmente porque este gera um
título executivo que não decorre de condenação judicial nem de expressa manifestação
de vontade do devedor. Defende, assim seu direito de opor-se à constituição do crédito
tributário desde os termos iniciais de fiscalização.
Acrescenta que a autoridade administrativa deve verificar, de forma exaustiva e
imparcial, a ocorrência fática dos eventos, para fins de aferição de eventual subsunção e
conseqüente instauração de relação jurídica apta a configurar o direito da Fazenda
Nacional ao crédito tributário. Dai decorre a imprescindibilidade do ato de lançamento,
e consequente observância do principio da verdade material, não sendo suficiente a
verdade formal, ou mesmo a presunção, apenas excepcionalmente admitida.
In casu, não foi verificada a ocorrência da infração, na medida em que não houve a
competente fiscalização para apurar a real situação da empresa quanto aos supostos
débitos. Não sendo o caso de presunção, deveria a autoridade fiscal ter previamente
esgotado os meios de aferição dos eventos, para somente ai concluir pela existência de
irregularidades.
Por outro lado, ressalva que não cometeu qualquer infração, mas sim procedeu A
compensação de valores recolhidos indevidamente a titulo de Finsocial com base em
decisão proferida no processo 94.0034220-9. E acrescenta:
Assim, ao contrário do que pretende a impugnada, este não é um caso de débito
declarado e não pago. Isto porque havia uma decisão judicial, amparando, portanto, o
presente procedimento compensatório, conforme será demonstrado nos tópicos a
seguintes.
Recorda os pressupostos do ato administrativo e requer a nulidade do lançamento vez
que não houve a busca da verdade material e, conseqüentemente, foi imputado a
impugnante infração que esta não cometeu.
Especifica que o auto de infração carece de motivação (vez que a falta de recolhimento
não se verificou, mas sim uma compensação autorizada na Lei n° 8.383/91) e de causa
(houve compensação, e não falta/insuficiência de recolhimento), estando pois,
comprometida a conduta administrativa.
Defende a legitimidade da compensação, argumentando ter amparo judicial.
Acrescenta ter cometido equivoco no preenchimento da DCTF, ao informar o número
da ação cautelar ao invés do número da ação declaratória, processo n° 94.0034220-9.
Descreve ter ajuizado referida ação 'objetivando a compensação do valor indevidamente
recolhido a título de Finsocial, obtendo amparo para compensar os valores recolhidos
indevidamente com as parcelas devidas a título de Cofins.
Defende que, não obstante a decisão judicial ter autorizado o procedimento
compensatório, o direito à compensação não decorre de tal decisão, mas sim da própria
lei, a teor do art. 66 da Lei 8.383/91.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

Expõe que, evidenciada a regularidade do procedimento, é incabível qualquer
penalidade, devendo ser cancelado por inteiro o auto de infração e a imposição de
multa.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
juntada de documentos e perícia contábil-fiscal.
A autoridade preparadora juntou as pesquisas aos sistemas judiciais de
acompanhamento processual de fls. 87/106 e, As fls. 107/108, descreveu o andamento
da ação judicial alegada e encaminhou os autos para julgamento.
Em 14/03/2007 o contribuinte protocolizou petição de fls. 113/114, acompanhada da
Certidão de fls. 115/116 informando ter ocorrido o transito em julgado do processo
94.0034220-9, Ação Declaratória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campinas (SP) julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade no acórdão de fls (fls 139/147) e a
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO). DESPRESTÍGIO. Estando
demonstrada a infração, desnecessária é a exteriorização do procedimento fiscal por
meio de solicitação de esclarecimentos ao contribuinte, bem como não há que se falar,
neste contexto, em ofensa ao principio constitucional aludido enquanto não instaurado o
litígio, que, na espécie, inaugura-se com a impugnação.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DISCUSSÃO JUDICIAL. AMPARO JUDICIAL
NÃO COMPROVADO. Exigível é o crédito tributário se, quando do lançamento, não
há amparo judicial as compensações, na medida em que estas foram efetuadas antes Vda
decisão judicial que autorizou tal procedimento
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO. Em face do principio da
retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no lançamento decorrente de
compensações não comprovadas, apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo,
por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória n°
135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis n°
11.051/2004 e n° 11.196/2005.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
151/156) no qual alega: do erro formal no preenchimento da dctf e da não observância ao
princípio da verdade material.
Consta ainda nas fls 160 intimação ao recorrente para fornecimento de cópias dos
DARF’S de FINSOCIAL relativos ao período de apuração de set/89 a março de 92 e nas fls. 163
termo de reintimação que foi respondido com a petição de fls 168/169, na qual o contribuinte
alega não possuir todos os documentos solicitados e junta cópias da ação judicial.
Por fim, há ainda, nas fls. 222/225 relatório fiscal informando que:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em função da não confirmação de
processo judicial no 94.0028880-8 informado em DCTF, para fins de compensação de
débitos de COFINS dos períodos de jan/97 a mar/97, no valor de R$ 26.448,96.
O presente processo encontra-se nesta Equipe de Ações Judiciais haja vista o despacho
SECAT de fls. 158 e o Acórdão DRJ/CPS no 05-28.772, de 13/05/2010, que julgou
parcialmente procedente o lançamento, e em face do princípio da retroatividade
benigna, excluiu a multa de ofício no lançamento decorrente de compensações não
comprovadas, atendo-se para a necessidade de, anteriormente a cobrança, verificar os
efeitos sobre o crédito tributário mantido, do trânsito em julgado de decisão judicial
posterior ao lançamento.
Concomitantemente a análise do presente processo, a DRJ/CPS solicitou diligência nos
processos adm. Nos 13819.001350/2002-91 e 13819.002779/2002-03, pertencente ao
mesmo contribuinte, que tratam de Autos de Infrações lavrados em função da não
confirmação de processo judicial no 94.0028880-8 informados em DCTF, para fins de
compensação de débitos de COFINS dos períodos de abr/97 a jun/97 e de jul/97 a
dez/97, respectivamente, para que a DRF/SBC efetuasse análise conjunta destes três
processos (13819.000016/2002-10), determinando se as compensações declaradas são
suportadas por eventual crédito apurado segundo os parâmetros definidos judicialmente.
Preliminarmente cabe informar que a contribuinte impetrou a ação cautelar no
94.0028880-8 e posteriormente a ação declaratória no 94.0034220-9, obtendo sentença
favorável, em 29/06/95, para compensar os valores pagos a maior que a alíquota de
0,5% de FINSOCIAL com débitos de COFINS e CSLL, conforme o que dispõe o art.
66 da Lei no 8.383/91 e afastada as disposições da IN 67/92. A ação judicial encontra-se
com trânsito em julgado desde 24/03/2006, tendo o STJ limitado a compensação dos
valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL com parcelas somente da COFINS,
corrigidos monetariamente nos mesmos moldes que a SRF utiliza para cobrança de seus
débitos, ressalvando ainda à Administração Pública a prerrogativa para averiguação da
liquidez e certeza dos créditos e débitos compensáveis, providenciando a cobrança de
eventual saldo devedor.
Verificamos nas DCTF ́s dos P.A ́s objeto de lançamento que a contribuinte informou o
Processo Judicial no 94.0028880-8 para suspender a exigibilidade do tributo, tendo
efetuado compensações parciais, ou seja, houveram pagamentos parciais por meio de
DARF ́s.
Verificamos ainda nas DCTF ́s entregues que a contribuinte iniciou suas compensações
por conta das referidas medidas judiciais, a partir dos débitos de COFINS dos períodos
de apuração jul/95, tendo efetuado compensações até set/99, porém não informou
compensações para os P.A ́s abr/96 e mai/96, conforme DEMONSTRATIVO DE
COMPENSAÇÕES INFORMADAS EM DCTF ́S, fls. 199/200.
A contribuinte foi intimada e re-intimada a apresentar os documentos constantes dos
termos de intimações, fls. 160/163, encaminhadas eletronicamente, tendo atendido
parcialmente, cuja resposta foi juntado às fls. 168 a 197, e que em síntese atendeu
somente ao item “3” da intimação, informando ter realizado compensações do referido
objeto, no período de jul/1995 a set/1999, e não apresentou as cópias dos DARF ́s de
FINSOCIAL objeto do pedido, bem como a planilha que demonstre os cálculos do
crédito tributário obtido judicialmente.
Sendo assim, optamos por realizar os cálculos com base nos elementos constante deste
processo e dos demais dados disponíveis nos sistemas da SRF, e que após consulta às
micro-fichas de pagamentos efetuados nesta jurisdição, elaboramos a planilha
denominada “DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR DE
FINSOCIAL – MAJORAÇÃO DE ALIQUOTAS”, juntado ás fls. 201/202, referentes
aos pagamentos efetuados para os P.A 09/89 a 03/92, atualizadas monetariamente pela
N.E 008, de 27/06/97, e pela variação da Ufir, até 31/12/95, que remonta a cifra de R$
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

31.317,64 Reais. Observamos que não foram localizados os pagamentos aos P.A ́s
12/89 a 10/90, com vencimentos em 01/90 a 11/90.
O montante acima calculado foi imputado aos débitos de COFINS compensados pela
contribuinte conforme informado em DCTF ́s, por meio do sistema CTSJ até a exaustão
do crédito apurado, conforme demonstrativos gerados pelo sistema CTSJ a seguir
relacionados:
1. Dados do Contribuinte e Trabalho, fls. 203;
2. Demonstrativo de Pagamentos, fls. 204;
3. Demonstrativo de Apuração de Débitos, fls. 205 a 209;
4. Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas, fls. 210/211;
5. Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos, fls. 212/213;
6. Demonstrativo de Amortizações, fls. 214/221;
Do resultado da imputação podemos verificar que o crédito apurado de pagamento a
maior de FINSOCIAL foi suficiente para liquidar somente os débitos referentes aos
P.A ́s 07/95 a 01/96, e parcialmente o débito de 02/96, ficando os demais débitos não
cobertos pela compensação, conforme tabela abaixo.
(...)
Isto posto, concluímos os cálculos em atendimento às determinações do Acórdão da
DRJ/CPS no 05-28.772, de 13/05/2010, e somos pela ciência da contribuinte da presente
informação fiscal e dos demais demonstrativos constantes das fls. 199 a 221,
concedendo prazo de 30 dias a contar do recebimento, para se assim desejar,
complementar suas razões de recurso.
Encerrado o prazo o processo deverá ser enviado ao CARF para prosseguimento, haja
vista o Recurso tempestivo apresentado ás fls. 150 a 155.
Do Referido documento não houve manifestação por parte do contribuinte,
embora devidamente intimado, conforme prova do AR de fls. 227. Por haver Recurso Voluntário
pendente de julgamento o processo foi remetido ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento.
O processo trata de auto de infração aplicado pelo não recolhimento de tributo
declarado em DCTF, que o contribuinte alega ter compensado com créditos obtidos em ação
judicial.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

O pedido de compensação incialmente não foi homologado porque teve equívoco
no preenchimento do número do processo judicial, sendo esse equívoco reconhecido pelo próprio
contribuinte na impugnação apresentada e no Recurso Voluntário.
O contribuinte ancora o seu Recurso Voluntário no princípio da busca pela
verdade material a qual o julgador deve se ater para solução da lide, bem como no erro de
digitação do número da ação judicial em DCTF.
Conforme já mencionado no relatório acima reproduzido, o erro no
preenchimento da DCTF foi superado pela fiscalização que realizou nova análise do crédito
alegado pela Recorrente obtido por meio de ação judicial.
O contribuinte alega ter sido vencedor no processo que pleiteou créditos de
pagamento sob alíquota a maior de FINSOCIAL e essa informação foi confirmada pela Receita
Federal no já mencionado relatório fiscal de fls. 222/225.
Houve o julgamento da Impugnação, que aplicando o instituto da retroatividade
benigna afastou a multa aplicada, vejamos:
Portanto, válido o presente lançamento, especialmente em face do que dispunha o já
citado art. 90 da Medida Provisória 2.158-35 de 2001.
Apesar disso, não deve prevalecer a multa de ofício aplicada, em face da retroatividade
benigna de legislação superveniente.
Isto porque foi editado o também já mencionado art. 18 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, esta convertida na Lei no 10.833/2003: (...)
O voto teve ainda as seguintes conclusões:
Posteriormente, com as alterações do art. 18 da Medida Provisória no 135 pelas Leis no
11.051/2004 e 11.196/2005, firmou-se o entendimento administrativo de que a multa
prevista no referido dispositivo é penalidade nova, aplicável sobre o valor total do
débito indevidamente compensado nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da
DCOMP como meio extintivo do crédito tributário, circunstâncias não verificadas no
presente processo.
Assim, impõe-se a exoneração da multa de ofício aplicada.
Após a apresentação do Recurso Voluntário e a informação correta do número da
ação judicial da qual se pretendia aproveitar os créditos, a Receita Federal procedeu com a
apuração dos créditos devidos com a finalidade de realizar as compensações requeridas.
Verifica-se no decorrer deste processo que houveram algumas intimações no
sentido de obter junto ao Recorrente a documentação necessária para compensação. Conforme
bem relatado, o relatório final de fls. 222/225 que concluiu que:
Do resultado da imputação podemos verificar que o crédito apurado de pagamento a
maior de FINSOCIAL foi suficiente para liquidar somente os débitos referentes aos
P.A ́s 07/95 a 01/96, e parcialmente o débito de 02/96, ficando os demais débitos não
cobertos pela compensação, conforme tabela abaixo. (fls. 216/217)
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

Isto posto, concluímos os cálculos em atendimento às determinações do Acórdão da
DRJ/CPS no 05-28.772, de 13/05/2010, e somos pela ciência da contribuinte da presente
informação fiscal e dos demais demonstrativos constantes das fls. 199 a 221,
concedendo prazo de 30 dias a contar do recebimento, para se assim desejar,
complementar suas razões de recurso. Encerrado o prazo o processo deverá ser enviado
ao CARF para prosseguimento, haja vista o Recurso tempestivo apresentado ás fls. 150
a 155.
Conforme se verifica o crédito não foi negado, inclusive foi utilizado para liquidar
débitos referentes aos P.As 07/95 a 01/96 e parte de 02/96, contudo foi insuficiente para as
demais compensações.
O AR de intimação da recorrente da decisão acima esta nas fls. 227 e não houve
protocolo de resposta ao que foi apurado.
Prosseguindo, foi apresentado Recurso Voluntário no qual o recorrente manteve
as alegações quanto a necessidade de busca da verdade material e o equívoco no preenchimento
da DCTF, por fim requer que:
Isto posto, não havendo qualquer restrição para a compensação tributária efetuada pela
impugnante, no período referente a abril e junho de 1997, e fundamentando-se a
presente autuação na exigência da quantia correspondente ao referido procedimento, há
manifesto vício de ilegalidade no auto de infração e imposição de multa objeto da
demanda, merecendo por esta razão, reforma o v. acórdão recorrido.
Verifico que não há no recurso qualquer argumento que impugne as apurações e
informações realizadas pela Fiscalização no relatório de fls. 222/225, além disso, é importante
observar também que a multa já foi afastada pela DRJ.
Entendo que as oportunidade de se manifestar sobre a insuficiência de créditos
para realização da compensação, foi dada ao recorrente e esta comprovada nos autos. Contudo,
não ocorrendo qualquer impugnação específica acerca do que foi apurado ocorreu a aceitação
tácita.
Resta evidente que o recorrente não impugnou especificamente os motivos
determinantes que ensejaram a não homologação da declaração na sua integralidade. Nesse
sentido já decidi no acórdão n.o 3003-000.417 de minha relatoria que foi assim ementado:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.381 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000016/2002-10

Sendo assim, considerando que as alegações do Recurso voluntário não
impugnam as apurações da fiscalização, bem como, embora oportunizado não houve
complementação do aludido recurso e que as apurações foram realizadas com as provas e
declarações apresentadas pelo contribuinte entendo por manter o julgamento de piso.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital